Tribunal: CARF
Processo: 16327.902863/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902863/2009-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.236 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta esclareça, junto ao contribuinte, se
há pagamento efetuado ao reclamante sujeito ao IRRF, comprovando os esclarecimentos com
documentos da reclamação trabalhista que atestem não haver IRRF devido naquele processo.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP fls. 17 a 22)
que informa como crédito pagamento indevido de IRRF, código 5936 (sobre rendimentos
decorrentes de decisões da justiça do trabalho), no valor de R$ 48.668,48, efetuado em
13/07/2005, referente ao período de apuração de 09/07/2005. Transcrevo, abaixo, o relatório da
decisão de primeira instância, que resume os fatos:
O interessado, supra qualificado, entregou via Internet a Declaração de
Compensação de fls. 15/20 (PER/DCOMP no 13859.33089.301105.1.3.04-9536), na
qual declara a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRRF (cód. receita 5936) relativo ao período de apuração encerrado em 09/07/2005.
Pelo Despacho Decisório de fls. 11 o contribuinte foi cientificado, em
01/04/2009 (fls. 28), de que “A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902863/2009-17
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.236 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902863/2009-17

Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada,
tendo sido o interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado
(principal: R$ 51.379,31).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 30/04/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/06, alegando, em apertada síntese, que: 1) seria nulo o
Despacho Decisório, em razão da falta da demonstração das razões que levaram à não
homologação da compensação, o que impediria o contribuinte de exercer o seu direito
de defesa; que 2) preencheu incorretamente sua DCTF, uma vez que o recolhimento
efetuado em 13/07/2005 mediante o DARF de IRRF indicado, no valor de R$
48.668,48, foi vinculado integralmente para a quitação de um débito, quando na
verdade trata-se de pagamento indevido ou a maior; e 3) que na DCTF em declarou o
débito que pretende extinguir por compensação, o valor compensado é exatamente o
valor do seu direito creditório com os acréscimos legais cabíveis. Requer, assim, seja
alterada de ofício a informação contida em sua DCTF e reconhecido o seu direito à
compensação em questão.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 30 a 32 do presente processo (Acórdão 16-25.621, de 10/06/2010 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 13/07/2005
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Afastada a nulidade por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do direito de
defesa haja vista que o despacho decisório consigna de forma clara e concisa o motivo
da não homologação da compensação.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PAGAMENTO
UTILIZADO PARA QUITAR DÉBITO DECLARADO EM DCTF. RETIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Considera-se confissão de dívida o débito declarado em DCTF, descabendo à
autoridade administrativa a sua retificação de ofício se o contribuinte não comprova a
existência do erro material alegado.

No voto, concluiu que não havia nulidade no Despacho Decisório, já que a
decisão havia consignado de forma clara e concisa o motivo pelo qual não havia sido
homologada a compensação.
Quanto ao mérito, argumentou que os valores declarados em DCTF constituem
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito. Que se
ficasse comprovado o erro alegado, o Fisco não poderia deixar de considerá-lo, devido ao
princípio da verdade material, mas a alegação só poderia ser acolhida se acompanhada de
documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a ocorrência. Que, por ausência de provas,
indeferia o pleito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 36), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 16/08/2010 – segunda-
feira (recurso às fls. 37 a 42, carimbo aposto na primeira folha).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.236 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902863/2009-17

Nele a empresa alega que foi ré em reclamação trabalhista proposta por ex-
funcionário, sobre a qual foi firmado acordo em 05/07/2005 (documento referente ao acordo às
fls. 53 a 55). Que, em função do valor disponibilizado ao reclamante, declarou equivocadamente
em DCTF e recolheu, em 13/07/2005, IRRF de R$ 48.668,48 (DARF à fl. 72, que indica data do
fato gerador de 07/07/2005).
Argumenta que, ao efetuar o cálculo do IRRF, considerou na base de cálculo,
além dos juros moratórios, o valor relativo à indenização por dano moral. Que na sentença (fls.
57 a 71) consta expressamente que sobre os danos morais não incidiria o IRRF, em vista do
caráter indenizatório dos valores (fl. 69 – Descontos de IRRF e INSS).
Informa que foi acordado que pagaria à reclamante o valor de R$ 130.000,00,
conforme documento às fls. 53 a 55, sem recolhimentos fiscais e previdenciários, em
cumprimento ao determinado na sentença. Que a reclamante confirmou, em 07/07/2005, o
recebimento da quantia estipulada (recibo à fl. 56).
Nesse ponto do recurso, há um parágrafo que parece ter sido incluído por
equívoco, copiado de outro processo, já que fala de valores não antes mencionados:
Portanto, pelas provas trazidas aos autos, resta demonstrado que, em razão do
recolhimento em duplicidade e de ter ocorrido apenas a retenção no valor de R$
12.551,48, o Recorrente possui crédito de R$ 50.836,30 e, somente por erro no
preenchimento da DCTF, o crédito a que tem direito não foi contemplado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, em resposta ao argumento de falta de provas de suas
alegações, a empresa deu notícia da ação trabalhista que teria dado origem ao pagamento
indevido. Alegou que efetuou o recolhimento de R$ 48.668,48 com base em cálculo equivocado
(DARF à fl. 72).
Os documentos anexados aos autos, às fls. 53 a 72, indicam tratar-se reclamação
trabalhista formalizada no processo judicial no 00677-2002-059-03-00-5. Esse número consta
também como referência no recolhimento efetuado (DARF à fl. 72), assim como o nome do
reclamante – Patrícia Helena Rocha Oliveira.
Não resta dúvida, portanto, de que o DARF refere-se à ação trabalhista em
questão. Refere-se, também, a pagamento efetuado ao reclamante em 07/07/2005 (indicado no
próprio DARF), em período de apuração encerrado em 09/07/2005.
Os termos do acordo consignados no documento de fls. 53 a 55, de 07/07/2005,
indicam que o único valor pago à reclamante foram os R$ 130.000,00 referentes aos danos
morais, sobre os quais não incidiram IRRF (conforme sentença). Assim, pelos documentos
acostados, a princípio o IRRF seria, de fato, indevido.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.236 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902863/2009-17

No entanto, o texto do Recurso Voluntário dá a entender, não sabemos se por
equívoco, que houve outra parcela paga ao reclamante, que não indenização por danos morais,
sujeita ao IRRF. Não é impossível, já que a sentença, de 2002, determinou que os danos
materiais devidamente comprovados, oriundos das despesas no tratamento da doença, fossem
reparados pela empresa, conforme fosse apurado na liquidação da sentença (fl. 68).
Se outro valor houver sido pago ao reclamante no período, é necessário verificar
se estava sujeito ao IRRF, se esse foi recolhido, e qual o seu valor. Por isso, para certeza e
liquidez do crédito pleiteado, é necessário verificar, junto ao sujeito passivo, se há erro em seu
Recurso Voluntário ou se o pagamento de R$ 130.000,00 que consta nos documentos às fls. 53 a
56 não foi o único efetuado ao reclamante.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta esclareça, junto ao contribuinte, se há erro no recurso voluntário apresentado ou se há
pagamento efetuado ao reclamante, decorrente da reclamação trabalhista em questão, sujeito ao
IRRF. O esclarecimento deverá estar acompanhado de documentos, extraídos da reclamação
trabalhista, que atestem que não há IRRF devido naquele processo.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital